Tribunal: STF
Processo: ARE 1575271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA. PEDIDO DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DO PSF AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, 2020, 2021 E 2022. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL. NÃO ACOLHIDA. PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHEU OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 319, DO CPC. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL DA AUTORA COM O MUNICÍPIO RÉU, MEDIANTE A JUNTADA DE CONTRACHEQUES E PORTARIA DE NOMEAÇÃO, NA FORMA COMO PRECONIZA O ART. 320, DO CPC. DÉCIMO TERCEIRO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ARTS. 37, INCISO X E 7º, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DETERMINAÇÃO EM LEI MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO COMO BASE DE CÁLCULO PARA A GRATIFICAÇÃO NATALINA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos XIV e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante o quanto exposto, a irresignação da parte Apelante centra-se em torno da Sentença que julgo procedente o pedido para condenar o Município de Santana do Ipanema/AL a pagar à parte requerente o incentivo de profissionais de saúde bucal relativo ao décimo terceiro de 2019, 2020, 2021 e 2022.



    Pois bem.



    Como é cediço, o Princípio da Legalidade constitui vertente primordial do Direito Administrativo, que deve nortear todo o agir da Administração Pública. É o que se extrai da redação do Art. 37, caput, da Constituição Federal.



    (...)



    Nesse sentido, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por Lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Trata-se de disposição expressa no próprio texto constitucional, especificamente no Art. 37, X, da Constituição Federal:



    (...)



    Quanto à gratificação natalina, insta salientar que a Constituição Federal, em seu Art. 7º, inciso VIII, estabelece o direito ao décimo terceiro ao trabalhador, com base na remuneração integral, estendendo-se esse direito também aos Servidores Públicos, nos termos do Art. 39, §3º, da Carta Maior.



    No âmbito do Município de Santana do Ipanema, a Lei Municipal n.º 594/1993, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município, ao se referir à remuneração do servidor e à gratificação natalina, assim dispôs: "as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em Lei."



    Portanto, por expressa determinação legal, a gratificação natalina da parte Apelada, servidora pública do Município Apelante, investida em cargo efetivo de Odontólogo PSF, está diretamente vinculada ao valor de sua remuneração do mês de dezembro do respectivo ano, composta, in casu, pelo salário base e benefícios decorrentes do PSF, como previsto na Legislação Municipal e devidamente reconhecido pelo Juízo a quo.



    Assim, pelas considerações aqui tecidas, ante o não acolhimento das alegações do Ente Apelante, concluo pela manutenção da Sentença vergastada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente